Tribunal: TJMT
Processo: 1003929-51.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003929-51.2017.8.11.0000
RECORRENTE: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003929-51.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES
Vistos.
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003929-51.2017.8.11.0000 – Interposto por JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES
Trata-se de Recurso Especial (id. 48425475) interposto por JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA e THALLES DE SOUZA RODRIGUES com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45887490):
“TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — VALOR IRRISÓRIO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO PROVIDO.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.
A majoração ou a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, ou irrisório, devendo-se considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.
Recurso provido”.
(N.U: 1003929-51.2017.8.11.0000, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)”.
Foram opostos Embargos de Declaração que restaram assim decididos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
(N.U: 1003929-51.2017.8.11.0000, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2020)”.
Como causa de pedir recursal sustenta a violação ao artigo 85, § 3o, II, do Código de Processo Civil, uma vez que houve fixação dos honorários advocatícios por equidade (art. 85, § 8o, do CPC).
Certidão da tempestividade do recurso (id. 66689484)
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
Como se vê do relatório, a Recorrente alega que a fixação de honorários advocatícios por equidade não foi aplicada de forma correta, uma vez que “que o juízo de equidade invocado pelo artigo 85, § 8o do CPC é regra subsidiária para a fixação dos honorários sucumbenciais”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
Ademais, o referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Assim, necessário se faz o sobrestamento dos autos até o pronunciamento definitivo do STJ (Tema 1.046).
Do Recurso Especial na Apelação Cível n. 1003929-51.2017.8.11.0000 – Interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Recurso Especial (Id. 67348496) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 45887490):
“TRIBUTÁRIO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — ILEGITIMIDADE — EXTINÇÃO DO PROCESSO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — VALOR IRRISÓRIO — NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE E RAZOABILIDADE — RECURSO PROVIDO.
Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de procedência da exceção de pré-executividade para declarar a ilegitimidade de sócio para figurar no polo passivo da execução fiscal.
A majoração ou a minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, ou irrisório, devendo-se considerar a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços.
Recurso provido”.
(N.U: 1003929-51.2017.8.11.0000, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/06/2020)”.
Foram opostos Embargos de Declaração que restaram assim decididos:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO –– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.
(N.U: 1003929-51.2017.8.11.0000, RELATOR: MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2020)”.
Como causa de pedir recursal, sustenta a parte Recorrente que a respeito da possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta, bem como aduz que já se encontra afetado pelo Tema 961, de modo que se faz necessário o sobrestamento dos autos.
Contrarrazões no id. 70852465.
É o relatório.
Decido.
No caso, a controvérsia deste recurso especial consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta.
Com efeito, a Ministra Assusete Magalhães reconheceu a repercussão geral no Resp 1358837/SP (Tema 961), em que se discute, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
Cumpre ressaltar que embora o Recorrente não tenha impugnado a decisão de primeiro grau quanto a possibilidade ou não de fixação de honorários quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal que não é extinta, é certo que o Tema arguido 961, interfere diretamente no julgado do acórdão, uma vez que embora não seja possível afastar os honorários – em face do reformatio in pejus – poderá impossibilitar a majoração dos honorários.
Partindo dessas premissas, diante do aguardo do julgamento de mérito do respectivo Tema 961 do Superior Tribunal de Justiça, é o caso de incidência da sistemática de precedentes, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite dos Recursos Especiais até o pronunciamento definitivo do STJ sobre as questões (Temas 1.046 e 961).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça